Tribunal: CARF
Processo: 11610.011222/2001-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARI VENDRAMINI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11610.011222/2001-85
Recurso
Voluntário
Resolução no
3301-001.435 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
23 de junho de 2020
Assunto
AUDITORIA DE DCTF
Recorrente
ITALIA DISTRIBUIDORA DE ELETRODOMESTICOS LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a Unidade de Origem verifique os créditos á luz do processo
administrativo no 10283.005444/97-53.
(documento assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Winderley Morais Pereira
(Presidente), Liziane Angelotti Meira, Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Salvador Cândido
Brandão Junior, Marco Antonio Marinho Nunes, Semiramis de Oliveira Duro, Breno do Carmo
Moreira Vieira e Ari Vendramini (Relator)
Relatório
1.

Adoto por economia processual e por bem descrever os fatos presentes nos autos,
o relatório constante do Acórdão no 14-60.193, exarado pela 14a Turma da DRJ/RIBEIRÃO
PRETO :

Trata-se de Auto de Infração originado de auditoria interna
em Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais e
que exige da contribuinte contribuição não recolhida no
montante de R$ 113.486,25, cumulado com multa de ofício e
juros
de
mora.
Intimada, a contribuinte apresentou impugnação contestando
o lançamento uma vez que os débitos cobrados referente a
PIS foram objeto de compensação através do processo no
10283.005444/97-53, protocolado na Receita Federal em
04.10.1997.

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11610.011222/2001-85
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3301-001.435 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.011222/2001-85

2.

Analisando as razões de impugnação, a DRJ/RPO assim ementou seu
Acórdão :

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/1997 a 30/06/1997
FALTA
DE
RECOLHIMENTO.
COMPENSAÇÃO.
PROVA.
A alegação de que o crédito foi extinto por compensação
exige a apresentação de provas capazes de demonstrar a
materialização do encontro de contas, sem o que, esta não se
verifica.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

3.

A DRJ/RPO manteve a exigência, por falta de comprovação, entretanto
exonerou a multa de ofício, por aplicar a retroatividade benigna, vejamos :

Assim, embora o presente lançamento de ofício tenha por
objeto o mesmo crédito tributário já confessado pelo sujeito
passivo em sua declaração encaminhada à Receita Federal,
atendeu à exigência de formalização então preconizada no
referido art. 90 da Medida Provisória no 2.158/2001,
posteriormente restringida pelo art. 18 da Lei no 10.833/2003.
Encaminhados os autos para julgamento, só resta a esta esfera
de
julgamento chancelar o lançamento, como dito, efetuado na
vigência do art. 90 da MP no 2.158-35, de 2001, diante da não
comprovação dos pagamentos.
Apesar da manutenção da exigência, não deve prevalecer a
multa de ofício aplicada. Isso, em razão da retroatividade
benigna de legislação superveniente.
4.

Quanto á manutenção da exigência, assim se pronunciou a DRJ/RIBEIRÃO
PRETO :

Na tentativa de realizar a necessária comprovação do que
alega, a contribuinte apresentou uma série de documentos
dentre os quais o que seria o protocolo do processo em que
estaria materializada a compensação, um Pedido de
Restituição
e
de
Compensação e uma série de documentos de arrecadação,
originais e retificados.
No que interessa ao presente processo, o único documento
que poderia estar relacionado é o Pedido de Compensação, do
qual constam os débitos exigidos no lançamento. No entanto,
por sobre estar formalizado em nome da matriz e não da filial
que
é
objeto do Auto de Infração, não há sinal de que o Pedido
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3301-001.435 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.011222/2001-85

tenha sido recepcionado pela Administração Tributária. Com
efeito, dele não consta o carimbo de recepção.
Assim,
não
há
comprovação
da
formalização
da
compensação alegada perante a Administração Tributária,
uma vez que os demais documentos não conseguem fazer a
ligação
entre
eventuais
créditos
da
contribuinte,
a
materialização da compensação e a consequente extinção do
débito tributário exigido no Auto de Infração

5.

Refere-se a DRJ/RPO ao processo administrativo de no 10283.005444/97-
53, objeto de alegação da recorrente, que alega estarem os débitos em cobrança pelo auto
de infração eletrônico compensados nestes autos administrativos.

6.

Inconformada a impugnante apresenta recurso voluntário, dirigido a este
CARF,com o seguinte teor :

I. DOS FATOS
- 1. A RECORRENTE, durante o ano-calendário de 1995,
efetuou recolhimentos de IR1J e CSLL a título de
"recolhimento por estimativa", tendo, ao final do exercício,
apurado prejuízo fiscal. Essa situação resultou em fazer com
que os recolhimentos por estimativa se transformassem em
saldos
negativos,
sujeitos
à
restituição e/ou compensação.
2. Em 1997 a RECORRENTE solicitou a restituição, e
posterior compensação, dos val res recolhidos a título de
IRPJ e CSLL efetuados no decorrer do ano de 1995 e
transformados em saldo negativo. Os pedidos de restituição
receberam
os
números
de processo 10283.005444/97-53 e 10283.005445/97-16.
3. Os pedidos de compensação, lastreados nos pedidos de
restituição acima me cados, objetivaram compensar as
contribuições ao PIS e COFINS relativas aos mes de Maio a
Novembro de 1997.
4. Os pedidos de restituição e, consequentemente, os pedidos
de compensação a eles vinculados, foram devidamente
homologados pela Receita Federal do Brasil ( ), razão pela
qual é impossível aceitar que a decisão de primeira instância
ap nte "falta de recolhimento" da contribuição para o PIS do
período de Abril a Ju o de 1997, em razão da ausência de
"prova da compensação efetuado".
5. Or o pedido de restituição e as compensações vinculadas
ao processo 10 83.005445/97-16 foram devidamente
homologados pela RFB e encontram-se arquivados desde
23/08/2004, conforme comprova o documento anexo (Doc.
1), obtido no sítio da própria RFB na Internet 6. Da iiesma
forma, o pedido de restituição e as compensações vinculadas
ao processo 10283.005444/97-53, foram homologados pela
RFB,
tendo
a
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3301-001.435 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.011222/2001-85

RECORRENTE apresentado recurso contra a decisão de
homologação parcial e obtido decisão favorável junto a este
mesmo Conselho, conforme cópia do Acórdão 103-23/144
anexo (Doc. 2).
7. Assim as compensações supostamente não comprovadas,
foram homologadas pela RFB e os débitos indevidamente
constituídos devem ser imediatamente cancelados. Não há
prova mais cabal do que a homologação da compensação
efetivada da pela própria Receita Federal do Brasil
-II – RESUMO
- 8. Senhores conselheiros, são estes, em síntese, os pontos
de discordância apontados neste Recurso:
- a RECORRENTE compensou os débitos de PIS de Abril a
Junho de 1997, indevidamente cobrados neste processo, com
os créditos relacionados com os saldos negativos de IRPJ e
CSLL de 1995, devidamente comprovados e homologados
nos processos 10283.005444/97-53 e 10283.005445/97-16;
- as compensações efetuadas pela RECORRENTE estão
perfeitamente demonstradas e homologadas pela RFB nos
referidos processos, inexistindo qualquer débito a ser exigido
III – DO PEDIDO
- À vima do exposto, demonstrada a insubsistência e
improcedência da decisão de primeira instância, requer seja
dado provimento ao presente Recurso, no sentido de
extinguir o débito ora exigido, em razão de sua compensação
com créditos da RECORRENTE, compensação essa que foi
devidamente homologada pela RFB.

7.

A recorrente junta cópia do Acórdão no 103-23.444, exarado pela Terceira
Câmara do antigo Primeiro Conselho de Contribuintes, nos autos do processo
administrativo
de
no
10283.005444/97-53,
tendo
como
recorrente
ITÁLIA
DISTRIBUIDORA DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA (nova denominação de DE
LONGUI DO BRASIL IMPORTAÇÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA).

8.

Consta deste documento que o recurso foi provido com a seguinte ementa :

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ
Ano-calendário: 1995
Ementa:
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO.
ANTECIPAÇÕES
RECOLHIDAS. ATUALIZAÇÃO PELA UFIR. SALDO
NEGATIVO DO IRPJ - Os recolhimentos do imposto de
renda
a
título de antecipações podem ser atualizados pela UFIR sob
as
regras dos parágrafos 4° e 5° do art. 19, da Instrução
Normativa
SRF n° 51, de 31 de outubro de 1995. O total recolhido,
atualizado nesses termos, será deduzido do imposto apurado
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3301-001.435 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.011222/2001-85

no
encerramento do ano-calendário para efeito de apuração do
imposto a pagar ou restituir.

9.

Assim me vieram distribuídos os autos.

É o relatório.

Voto

10.

O recurso é tempestivo, preenche os demais requisitos de admissibilidade,
portanto dele conheço.

11.

Verificamos no sítio deste CARF que realmente houve a expedição do
Acórdão no 103-23.444, nos autos do processo no 10283.005444/97-53, referente a pedido
de restituição de valores decorrentes de IRPJ cumulado com pedidos de compensação.

12.

Desta forma, a alegação da DRJ de que : “ No que interessa ao presente
processo, o único documento que poderia estar relacionado é o Pedido de Compensação, do qual
constam os débitos exigidos no lançamento. No entanto, por sobre estar formalizado em nome da
matriz e não da filial que é objeto do Auto de Infração, não há sinal de que o Pedido tenha sido
recepcionado pela Administração Tributária. Com efeito, dele não consta o carimbo de recepção.
Assim, não há comprovação da formalização da compensação alegada perante a Administração
Tributária, uma vez que os demais documentos não conseguem fazer a ligação entre eventuais
créditos da contribuinte, a materialização da compensação e a consequente extinção do débito
tributário exigido no Auto de Infração” não procede, pois o pedido foi recepcionado e
julgado, existindo crédito em favor da ora recorrente.

13.

Portanto, deve o presente processo voltar á Unidade de Origem para novo
julgamento, considerando a decisão favorável á ora recorrente no processo administrativo
no 10283.005444/97-53.

Conclusão

14.

Diante do exposto, voto para que os presentes autos voltem á Unidade de
Origem para que verifique os créditos á luz do processo administrativo de no
10283.005444/97-53.

É o meu voto.

(documento assinado digitalmente)

Ari Vendramini - Relator

Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital